Tribunal: TJMT
Processo: 1003301-98.2020.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1003301-98.2020.8.11.0051
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE
Recorrente: TONI CESAR HUBNER
Recorridos: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de dezembro de 2023
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PROGRESSÃO NA CARREIRA MILITAR. MARCO PRESCRICIONAL ORIGEM DO DIREITO PRETENDIDO. DECURSO DE CINCO ANOS ENTRE O FATO GERADOR DA PROGRESSÃO REQUERIDA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito em razão de reconhecimento do direito do servidor estadual.
2. O servidor estadual, pertencente ao corpo de bombeiros militar do Estado de Mato Grosso, ora recorrente defende que em 02/07/2014 teria completado 16 (dezesseis) anos na carreira e por isso, deveria ter sido promovido ao cargo de ter sido promovido ao cargo de 1o sargento.
3. A decisão na origem apontou que o decurso do prazo da prescrição quinquenal aconteceu em 03/07/2019 e que no caso em comento, o autor não teria comprovado a existência de fato ensejador de suspensão ou interrupção da prescrição quinquenal.
4. Nas razões recursais o militar esclareceu que houve diversas tentativas de soluções administrativas, contudo, todas foram infrutíferas.
5. Compulsando os autos, verifico que o recorrente apresentou (id. 178094310) um requerimento administrativo, contudo, este é datado de 17/09/2020, mais de um ano após a ocorrência da prescrição (03/07/2019). No ajuizamento da demanda se deu em 21/10/2020.
6. Não há provas de que, no decurso do prazo quinquenal o militar teria buscado, de forma administrava ou judicial o direito pretendido. Sendo assim, não há existência de prova dos alegados fatos que poderiam ensejar a suspensão ou interrupção do prazo prescricional quinquenal.
7. Diante do exposto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais tem a exigibilidade suspensa, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003301-98.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção, Sistema Remuneratório e Benefícios, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TONI CESAR HUBNER - CPF: 860.720.301-06 (RECORRENTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023